Tribunal: CARF
Processo: 13864.000004/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO AUGUSTO MARCONDES DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000004/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.988 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
CEDU POLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. INTIMAÇÃO. CO-TITULARES DE
CONTA-CORRENTE.
INOCORRÊNCIA.
SÚMULA
CARF
29.
INAPLICABILIDADE.
Não havendo prova de co-titularidade, a não intimação para comprovação de origem
de receitas não implica em nulidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA
CARF No 26.
Caracteriza omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Aplicação do disposto no art. 42, da Lei no
9.430/1996.
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
Caracterizado o que previsto no inciso I do § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
aplicável a penalidade legalmente prevista, com agravamento de 50%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto no que toca à alegação relativa à multa e, na parte conhecida, em
negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000004/2011-31
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000004/2011-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha de Medeiros, Gleidson
Pimenta Sousa e Eduardo Augusto Marcondes de Freitas
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 852/862) interposto nos autos do processo no
13864.000004/2011-31, em face do Acórdão no 12-69.217, julgado pela 20a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJI), em sessão realizada em
09 de outubro de 2014, no qual os membros daquele colegiado entenderam, por unanimidade de
votos, por julgar improcedente o pedido deduzido na impugnação (e-fls. 802/804), de acordo
com os fundamentos de e-fls. 836/841, cujo acórdão restou assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006,2007

DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os relatou:

Trata-se de crédito tributário constituído por meio de Auto de Infração lavrado em
nome do sujeito passivo em epígrafe (fls. 790/797), relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF dos anos calendário 2006 e 2007, no montante de R$
1.329.598,09 assim composto: R$ 539.397,99 de imposto, R$ 183.377,37 de juros
de mora (calculados até 30/12/2010) e R$ 606.822,73 de multa proporcional
(passível de redução).

O lançamento decorre da apuração de “Omissão de Rendimentos Caracterizada por
Depósitos Bancários Com Origem Não Comprovada”, conforme detalhado no
Termo de Verificação Fiscal que é parte integrante do presente Auto (e-fls.
780/789).

Conclui o auditor no referido Termo que: ”decorridos diversos prazos ofertados
para manifestação e justificação por parte da Fiscalizada, e considerando ainda
que, desde o inicio deste procedimento fiscal, que se deu em 30/12/09, já se
transcorreram mais de 12 meses, e que, até o momento, não houve a apresentação
de qualquer documento por parte da mesma ou seu representante, com o fim de
comprovar a origem de, ao menos, um único crédito em sua conta, e, no limite, de
todos os demais recursos depositados em suas contas bancárias, este SEFIS não
pode se manter inerte perante a omissão da Fiscalizada, que deixou de cumprir
com o seu dever perante a Administração Pública”.

Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000004/2011-31

Cientificada do lançamento em 10/02/2011 (fls. 800), a autuada ingressou com
impugnação em 14/03/2011 (fls. 802/804) com os argumentos a seguir sintetizados.

Esclarece que não justificou os depósitos levantados devido ao tempo que teve para
verificações e que ainda continua levantando dados para posterior apresentação,
pois depende de pesquisas, microfilme dos depósitos, DOC, TED, levantamento de
notas fiscais da empresa etc. Por conseguinte, solicita prazo para produção de todos
os meios de prova admitidos no processo administrativo, notadamente a juntada de
novos documentos e outros que se fizerem necessários.

Relativamente ao depósito na conta corrente do Banco Real em 30/05/2006 no
montante de R$ 340.000,00, alega tratar-se de “um valor transferido da conta
corrente no. do banco agência da própria autuada”, não sendo, portanto, depósito
não justificado.

Quanto aos depósitos efetuados no Banco do Brasil (agência 2578-X, c/c 1630-6),
afirma serem “valores recebidos de sua empresa Manzano através do Banco Safra,
através de transferências de outra conta no Banco do Brasil agência 266-6 em seu
próprio nome e de pagamentos de clientes da empresa Manzano direto em sua
conta corrente”.

Da mesma forma, sustenta que os valores depositados no Bradesco (agência 1977,
c/c 16522-0), no Itaú e no Santander foram “recebidos de sua empresa Manzano
através do Banco Safra e de pagamentos de clientes da empresa Manzano direto
em sua conta corrente”.

DO ACORDÃO DE IMPUGNAÇÃO

Por tempestiva, foi conhecida a impugnação.

No entanto, as teses de defesa não foram acolhidas pela DRJ de origem, primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências
do contribuinte, conforme bem sintetizado na ementa já acima transcrita, que dispôs sobre as
teses decididas, julgando improcedente o pedido da impugnação e mantendo o crédito tributário
exigido em sua integralidade.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO E ENCAMINHAMENTO AO CARF

O contribuinte, inconformado com o resultado do julgamento, apresentou recurso
voluntário, às fls. 852/862 (e-processo), reiterando as alegações expostas em impugnação,
postulando a reforma da decisão de primeira instância.

Em sua impugnação, o recorrente acresceu novos fundamentos e pedidos, assim
sintetizados:

1. Da Nulidade do Lançamento por Vício Material.

Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000004/2011-31

Suscita preliminar de nulidade do lançamento por vício material na colheita das informações
bancárias, uma vez que não teriam sido intimados os co-titulares das contas n.o 16522-0, Agência 1977 -
Banco Bradesco e Conta n.o 9803004-1, Agência 0310 - Banco Real, a seguir elencados:

WATERCIA POLI MONTEIRO MARTINS, CPF N. 197.295.612-49;
RUY CARLOS MONTEIRO MARTINS FILHO, CPF N. 060.884.138-24, e;
WELLINGTON POLO MONTEIRO MARTINS, CPF N.o 098.622.618-11.

Em vista do alegado, requer a aplicação da Súmula CARF no 29 (Vinculante), cujo
enunciado então vigente, transcreve-se:

Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem dos
depósitos nela efetuados, na fase que procede a lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do
lançamento.

Referida Súmula foi revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018 do Pleno da Câmara
Superior de Recursos Fiscais deste Conselho (DOU de 11/09/2018), passando a vigorar com a seguinte
redação?

Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em separado
devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que
precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas
ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos valores
referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os co-titulares.

Requer, com base nessas alegações, a declaração de improcedência do lançamento.

2. Do rateio do valor atribuído à movimentação financeira da Recorrente entre todos
os co-titulares.

Requerer o recorrente que, uma vez que a RFB constatou que ocorreu a omissão de
rendimentos, lavrando o correspondente Auto de Infração e constituindo o respectivo crédito tributário
relativo a omissão de rendimento provenientes dos depósitos bancários, os valores correspondentes
deveriam ser rateados entre todos os co-titulares, nos termos do § 6o do art. 42 da Lei no 9.430/1996, que
assim dispõe:

§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o
valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o
total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (g.n.)

Os co-titulares em questão são os acima já relacionados.

3. Da multa qualificada

Alega o recorrente que “sempre buscou fornecer os documentos, no tempo mais exíguo
possível, contudo, ante a burocracia dos banco, em meio a fase de fusões que o nosso sistema bancário
foi submetido, encontrou dificuldade em obter todas as informações solicitadas.”

Requer, portanto, a aplicação da Súmula CARF no 14:
Fl. 897
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000004/2011-31

A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.

Encaminhados os autos para este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), posteriormente, foram distribuídos por sorteio para este relator.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Relator.

O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal (art. 33, do Decreto no
70.235/1972, reunindo, ainda, os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Quanto ao mérito, passo a apreciá-lo:

1. Da Nulidade do Lançamento por Vício Material.

As alegações do recorrente, nesse aspecto são infundadas. A nulidade pleiteada ter
por argumento que não teriam sido intimados os co-titulares das contas n.o 16522-0, Agência
1977 - Banco Bradesco e Conta n.o 9803004-1, Agência 0310 - Banco Real, a seguir elencados,
com vistas a permitir que estes justificassem os depósitos realizados, em respeito ao determinado
a jurisprudência sumulada do E. CARF:

WATERCIA POLI MONTEIRO MARTINS, CPF N. 197.295.612-49;
RUY CARLOS MONTEIRO MARTINS FILHO, CPF N. 060.884.138-24, e;
WELLINGTON POLO MONTEIRO MARTINS, CPF N.o 098.622.618-11.

Às fls. 564 (e-processo) verifica-se que a portadora do CPF de no 197.295. 612-39,
cujo nome correto é NATÉRCIA POLI MONTEIRO MARTINS, foi intimada, conforme Termo
de Intimação Fiscal de 11/08/2010, para “no prazo máximo de 10 (dez) dias contados do
recebimento deste, apresentar, os elementos/esclarecimentos relativos aos anos-calendário de
2006 e 2007 (exercícios 2007 e 2008):

Da análise nas contas bancárias de CEDU POLI, CPF 185.635.828-36, verificou-se a
sra é co-titular das Contas bancárias mantidas junto aos bancos BRASIL e ITAÚ, de
acordo com as fichas cadastrais emitidas pelos mesmos.
1 - Justificar e comprovar, através de documentos hábeis e idôneos, e ainda
coincidentes em datas e valores, a origem de todos os créditos de qualquer natureza
(DOC; TED, Dinheiro, etc) depositados em suas contas bancárias, referente aos
bancos ITAU - e BRASIL, no total de créditos de R$ 200.870,28 e R$ 129.325,21,
respectivamente, nos anos-calendários de 2006 e. 2007, conforme planilhas de
créditos individualizados em anexo, às fls. 03 a 15, contendo os demonstrativos
detalhados de todos os créditos efetuados nestas contas.
Fl. 898
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000004/2011-31

2 - A Contribuinte deverá ainda informar se possui outras contas em outros bancos,
e ainda informar o número das contas, agencias e nome dos bancos. (g.n.)

Destaco do referido documento:

Este Termo deverá ser respondido por escrito, item a item, observando o disposto no
inciso I do artigo 1o da Lei 4.729 de 4/7/65 ("Constitui crime de Sonegação fiscal
prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser
produzidas a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a intenção
de eximir se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer
adicionais devidos por lei").

De mesmo teor, verificam-se os Termos de Intimação Fiscal, respectivamente,
enviados - e entregues - a Ruy Carlos Monteiro Martins Filho, CPF 060.884.138-24 (fls. 529/531
e 532/533 e-Processo) e a Wellington Poli Monteiro Martins, CPF 098.622.618-11 (fls. 548/549
e 582/583 e-processo).

Também do Termo de Intimação Fiscal – Termo II, às fls. 326 (e-processo),
endereçado à recorrente, extrai-se o seguinte:

1 - Justificar e comprovar, através de documentos hábeis e idôneos, e ainda,
coincidentes em datas e valores, a origem de todos os créditos de qualquer natureza
(DOC, TED, Dinheiro, etc) depositados em suas contas bancárias; referentes aos
seguintes bancos: BRADESCO, BRASIL, MERCANTIL, REAL, ITAÚ e
SANTANDER; no total de R$ (...), referente ao ano de 2006, e R$ (...), referente ao
ano de 2007, conforme as planilha I e II em anexo a este Termo, às fls. 03 e 04, e
demonstrativos detalhados dos créditos, também em anexo a este termo, às fls. 05 a
28.. (...)

5 - Informar ainda se estas contas-correntes são individuais ou conjuntas. Em caso
de ser conjunta, informaró(s) nome(s) do(s) co-correntista(s); (...)

Note-se que, questionados sobre a existência de outras contas que os intimados
possuíam (individuais ou em co-titularidade), em nenhum momento apresentam tais informações
para, nesse momento processual, sem que exista prova da co-titularidade em relação às contas
mantidas nos Bancos Bradesco e Real, requeiram a nulidade do lançamento na íntegra por
ausência de intimação aos supostos co-titulares.

Ao contrário, conforme ressaltamos do Termo de Verificação Fiscal MPF 0812000-
2009-00409-7 (fls. 786/787 e-processo) as referidas contas eram individuais, portanto sem razão
o recorrente quanto à nulidade alegada:

28. (...) Vencido novamente o prazo ofertado 'para as justificativas, sem qualquer
manifestação por parte da Fiscalizada ou seu representante, temos as seguintes
considerações a fazer:

- E considerando também que, estas, 2 contas que possuem co-titulares, são contas que
possuem valores relativamente baixos de movimentação financeira, sendo que, os valores
maiores de movimentação se encontram nas contas mantidas junto aos bancos
Bradesco e Real, contas estas individuais;

Fl. 899
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000004/2011-31

32. Importante ainda acrescentar que, em relação as contas mantidas junto ao banco
Bradesco e Banco Santander, o total dos depósitos efetuados serão lançados como
omissão de receitas por presunção legal, em vista do fato de serem estas contas
individuais. (...) (g.n.)

Nos termos do acima exposto, inaplicável, por ausência de prova quanto à co-
titularidade das contas mantidas junto aos Bancos Bradesco e Real, a Súmula CARF 29 ao caso
concreto.

2. Dos depósitos bancários de origem não comprovada. Omissão de
rendimentos. Aplicação do disposto no art. 42, da Lei no 9.430/1996.

A partir de 01/01/1997, com o advento do art. 42 da Lei no 9.430/96, a tributação
com base em depósitos bancários passou a ter um disciplinamento diferente, o que dá suporte à
autuação sob julgamento. Assim dispõe o art. 42:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.

§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:

I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).

Da leitura do referido dispositivo, em especial seu caput, a partir da referida data, foi
estabelecida uma presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários
que, à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram em instituições financeiras,
em nome do contribuinte, o lançamento do imposto correspondente, sempre que o contribuinte,
pessoa física ou jurídica titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.

Nesse sentido a Súmula CARF 26, vinculante aos membros desse Colegiado:

Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Fl. 900
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000004/2011-31

Trago aos autos, para corroborar o entendimento a seguir, trecho do voto do
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, relator do Acordão no 2202-007.864, julgado em
sessão de 02/02/2021, que assim tratou do tema, amoldando-se a este caso concreto (ressaltei):

Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos
representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de
exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de
tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na
prova da omissão de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a
oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos,
após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o faz, a tempo e modo,
ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para
justificar, não o fez. As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a
presunção legal, não são suficientes, não sendo escusável suas ponderações.
Exige-se dele a efetiva comprovação da origem e atestada mediante
individualização documental hábil e idônea.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de
renda por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o
crédito dos valores em contas de depósito ou de investimento, examinar a
correspondente declaração de rendimentos e intimar o sujeito passivo da conta
bancária a apresentar os documentos, informações ou esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de que
trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação do contribuinte, mormente
se a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos declarados no
ajuste anual, como é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está
o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão
de rendimentos, não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações,
quando corretamente se aplicou o procedimento de presunção advindo do art. 42
da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).

Entendo que tal descrição se aplica ao caso concreto. Senão vejamos, conforme
contido no Acórdão 12-69.217, da 20a Turma da DRJ/RJI:

O lançamento decorre da apuração de “Omissão de Rendimentos Caracterizada
por Depósitos Bancários Com Origem Não Comprovada”, conforme detalhado
no Termo de Verificação Fiscal que é parte integrante do presente Auto (fls.
780/789).

Conclui o auditor no referido Termo que: ”decorridos diversos prazos ofertados
para manifestação e justificação por parte da Fiscalizada, e considerando
ainda que, desde o inicio deste procedimento fiscal, que se deu em 30/12/09, já
se transcorreram mais de 12 meses, e que, até o momento, não houve a
apresentação de qualquer documento por parte da mesma ou seu
representante, com o fim de comprovar a origem de, ao menos, um único
Fl. 901
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000004/2011-31

crédito em sua conta, e, no limite, de todos os demais recursos depositados em
suas contas bancárias, este SEFIS não pode se manter inerte perante a omissão
da Fiscalizada, que deixou de cumprir com o seu dever perante a Administração
Pública”. (...)

Esclarece que não justificou os depósitos levantados devido ao tempo que teve
para verificações e que ainda continua levantando dados para posterior
apresentação, pois depende de pesquisas, microfilme dos depósitos, DOC, TED,
levantamento de notas fiscais da empresa etc. Por conseguinte, solicita prazo
para produção de todos os meios de prova admitidos no processo administrativo,
notadamente a juntada de novos documentos e outros que se fizerem necessários.

De modo a ressaltar que não faltaram oportunidades para a recorrente subsidiar suas
alegações quanto à origem justificada dos recursos depositados em sua conta, reproduzo os
seguintes trechos do Termo de Verificação Fiscal MPF 0812000-2009-00409-7:

10. Pelo exposto acima, objetivando o bom e célere andamento desta ação fiscal, e
tendo em vista o fato da Fiscalizada ter solicitado um prazo de mais 60 dias para a
apresentação de qualquer outro documento ou esclarecimento quanto aos créditos,
sendo já transcorridos quase 4 meses do inicio da ação fiscal, e considerando que
ficaram faltando apenas 2 meses de extratos bancários, além de apenas alguns
extratos de algumas aplicações financeiras, e considerando ainda ser então a
solicitação das Requisições de Movimentação Financeiras (RMF) aos bancos por
parte deste SEFIS a mais rápida forma para a perfeita para a rápida obtenção e
apuração dos valores envolvidos, sem ensejar qualquer prejuízo por parte
Fiscalizada, uma vez que a grande maioria dos extratos das contas, solicitados já nos
foram entregues de forma espontânea, solicitamos então a emissão das RMF,
referentes apenas aos meses de maio e junho de 2007, em relação ao banco do Brasil,
e ainda os referentes ás aplicações financeiras mantidas junto ao banco Itaú (fls. 353
a 355), para o prosseguimento da a ação fiscal. (...)

12. E ainda, em 22/04/10, em atendimento á solicitação de prorrogação de prazo por
parte da Fiscalizada, concedemos á mesma uma prorrogação de mais 20 dias,
contados da data do recebimento do Termo de Concessão de Prazo (fls. 356 e 357). O
Termo foi recebido em 23/04/10 (fl. 358). Por este termo, ficou concedido para a
Fiscalizada um prazo adicional de 20 dias para a apresentação dos elementos e
justificativas solicitados, prazo este contado a partir do recebimento do Termo.

13. Em 23/06/10, vencido o prazo de prorrogação concedido, conforme item 11, e
ainda vencido inclusive o prazo de prorrogação de 60 dias solicitado pela própria
Fiscalizada, em 15/04/10, sem que tenha ocorrido qualquer manifestação por parte
da mesma ou de seu preposto, encaminhamos, por via postal o Termo de Constatação
Fiscal de 23/06/10 (fls. 387 a 417), pelo qual ficou constatada a omissão de receitas
por presunção legal, pela falta de justificativa e comprovação, através de
documentos hábeis e idôneos, coincidentes em datas e valores, da origem de todos os
créditos de qualquer natureza depositados em suas contas bancárias, referentes ás 3
instituições financeiras nas quais a Fiscalizada manteve movimentação financeira
durante os anos de 2006 e 2007. Por este mesmo Termo, concedemos ainda um prazo
adicional de 10 dias para qualquer nova manifestação de interesse por parte da
Fiscalizada. (...)

Fl. 902
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000004/2011-31

15.3. Em relação ao segundo item, complementando o que já se expôs no subitem
acima, em nenhum momento deste procedimento, a Fiscalizada explicou ou
apresentou quaisquer documentos ou argumentos indicando que os valores apurados
em suas contas seriam pertencentes a terceiros de boa fé ou que seriam valores que
transitavam por suas contas.

15.4. Em relação ao subitem 3, novamente ressaltamos que nenhum documento nos
foi apresentados, até esta data, além dos extratos bancários da Fiscalizada, o que não
justifica a assertiva de que “está encontrando dificuldades para encontrar outros
documentos que comprovem a afirmação”. Deve, ainda ser considerado que já
decorreram mais de 185 dias da data do início do procedimento fiscal.

Da análise das informações acima e dos autos, entendo aplicável ao caso concreto o
que previsto no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, dado que o contribuinte recebeu depósitos em
múltiplas contas-correntes de sua titularidade e, mesmo intimado por diversas oportunidades à
apresentar documentação hábil e idônea, não o fez, eximindo-se de tal comprovação.

Aplicada ao caso concreto, portanto, a Súmula CARF no 26, já citada.

3. Do rateio da movimentação financeira da recorrente entre os co-titulares.

Como já exposto acima, em atendimento às requisições formuladas junto aos bancos,
identificou-se apenas nas contas mantidas junto ao Banco do Brasil e ao Banco Itaú a existência
de co-titulares ou co-correntistas, a saber:

Ruy Carlos Monteiro Martins Filho — CPF 060.884.138-24
Wellington Poli Monteiro Martins — CPF 098.622.618-11
Natércia Monteiro Poli Monteiro Martins CPF 197.295.612-49

Assim, às contas mantidas junto ao banco do Brasil e banco Itaú, conforme item 32
do Termo de Verificação Fiscal MPF 0812000-2009-00409-7 (fls. 821 e-processo), apenas 1/4
dos valores dos créditos foram lançados como omissão de receitas da recorrente, em vista do fato
de que estas contas possuem 4 co-titulares, conforme dispõe o parágrafo 6° do art. 42 da Lei no
9.430/96:

"§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos
termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular
mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de
titulares."

Entendo correto o lançamento realizado dessa forma e rejeito o pleito que visa
descaracterizar a autuação nesse aspecto.

4. Movimentação bancária de mesma titularidade

Foi alegada a ocorrência de movimentação bancária de mesma titularidade no
montante de R$ 340.000,00, pleiteando-se a aplicação do disposto no art. 42, § 3o, I, da Lei
9.430/1996. Como bem ressaltado na decisão da DRJ/RJI, “para que restasse configurada a
Fl. 903
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000004/2011-31

transferência entre contas de mesma titularidade, caberia à interessada demonstrar, através de
documentação hábil e idônea, que para o crédito levantado há um débito correspondente em
uma de suas contas bancárias utilizadas no lançamento, o que não ocorreu no presente caso.”

A mera menção, já em fase recursal, de que tal informação seria verificável nos
extratos bancários das Contas-correntes no 9803004-1 (fls. 737) e no 0803004-7 (fls. 731) não se
sustenta por si só, sem por exemplo, a apresentação de um comprovante de transferência, onde
indicados o destinatário e o remetente dos recursos.

Dessa forma, há de se manter a decisão do colegiado de piso também sobre esse
tópico.

5. Da multa de ofício com agravamento de 50%

Lei no 9.430/1996

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata; (...)

§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:

I - prestar esclarecimentos; (...)

Da análise dos autos, concluo que a recorrente, ainda que eventualmente não tenha
atuado de forma dolosa/intencional, não adotou medidas para o fim de atender às determinações
contidas nos Termos de (re)Intimação Fiscal a ela direcionados nos prazos neles previstos e
mesmo após reiteradas prorrogações. Sendo assim, sendo objetivo o contido no inciso I do § 2o
do art. 44 da Lei no 9.430/1996, entendo por aplicável a sua disposição, de modo que mantenho a
penalidade aplicada, com agravamento de 50%.

Por tudo que exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à
alegação relativa à multa, e, na parte conhecida, para negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas

Fl. 904
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000004/2011-31

Fl. 905
DF CARF MF
Original